Tribunal: TJBA
Processo: 0111786-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0111786-51.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO ALVES DE SOUZA e outros (57)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, MARLA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA, JORGETE PINHEIRO RUA, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO APONTADA. EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. CABÍVEL. TEMA 1059 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS PARRA SEREM ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Improvimento da apelação dos autores, em ação ordinária com fins ao recebimento de Gratificação por Atividade Policial Militar - GAP IV e V.

II. Questão em discussão:
Se cabe majoração dos honorários fixados na sentença, e se o acórdão embargado foi omisso.

III. Razões de decidir:
Os Embargos de Declaração tem a finalidade precípua de suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou, ainda, corrigir erro material que eventualmente contamine a decisão jurisdicional, para aperfeiçoá-la, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em comento é possível verificar que no acórdão embargado, ao improver o Apelo dos autores, não houve a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sobre a matéria em comento, o Tema 1059 do STJ assim determina: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

IV. dispositivo e tese:
Embargos acolhidos. A omissão apontada resta constatada, razão porque cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, assim, o majoro, também por equidade, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0111786-51.2011.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargados MARIVALDO ALVES DE SOUZA e outros (57).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LO
S, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça